Tribunal: STF
Processo: ARE 1564627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da petição/STF nº 151578/2025 (edoc. 187), Jason Roy Hutchinson reitera o pedido formulado na petição nº 148356/2025 (edoc. 185), aduzindo que,



    “Em sessão de julgamento virtual, no último dia 17 de outubro, a 2ª Turma, em decisão unânime: rejeitou os embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli”.



    Em seguida, assinala:



    “Com a rejeição do presente recurso fica mantida a injusta condenação do Peticionário a quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime previsto no art. 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal.”



    Por fim, acrescenta:



    “Ocorre que, paralelamente a estes autos principais, tramita também o habeas corpus nº 260.288 impetrado perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, no qual este Eminente Ministro Relator monocraticamente concedeu a ordem para acolher o pedido subsidiário e determinar que, uma vez mantida a condenação do Peticionário, a execução da pena de quatro anos possa se iniciar no regime aberto.”



    Em decorrência, requer:



    “[S]eja determinada a suspensão da execução do cumprimento de pena do Peticionário até o trânsito em julgado do habeas corpus nº 260.288 e de seus respectivos agravos regimentais, que ainda serão incluídos em pauta de julgamento pelo E. Min. Relator.”



    Decido.



    Os pedidos formulados nas petições nº 148356/2025 e 151578/2025 não merecem acolhimento.



    Não obstante tenha sido determinado o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos, em 20 de outubro de 2025, este não tem o condão de desconstituir a decisão que havia concedido a ordem de habeas corpus para que fosse observado o regime aberto em favor do requerente (HC nº 260.288/RJ).



    Vale dizer, há pronunciamento judicial válido e eficaz formalizado nesta corte a ser observado pelo Juízo da execução, sem a necessidade de afastar o início da execução da pena até o trânsito em julgado da decisão proferida no HC nº 260.288/RJ e respectivos recursos.



    Ademais, não sobressai qualquer prejuízo ao requerente, porquanto ao ser concedida a ordem no referido habeas corpus acolheu-se a pretensão veiculada no recurso extraordinário que visava idêntica e única providência (edoc. 126).



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições nº 148356/2025 e 151578/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente